Tribunal: TJMT
Processo: 1019288-68.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019288-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITAL GOMES DA SILVA - CPF: 153.446.301-15 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. REJEITADAS.

APELAÇÃO CÍVEL. SAQUES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO/PENSIONISTA DO INSS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. O recorrente alega ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, modalidade mais onerosa, pleiteando a conversão do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação, justificando a conversão da contratação para empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo exigível o cumprimento dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

4.

A instituição financeira descumpre o dever de informação ao não esclarecer de forma adequada a modalidade contratada, induzindo o consumidor a erro ao contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado.

5.

O contrato, conforme celebrado, possui características de empréstimo consignado, sendo aplicável a conversão da modalidade nos termos do art. 170 do Código Civil, preservando-se o negócio jurídico em conformidade com a real intenção do consumidor.

6.

Os juros remuneratórios devem ser ajustados à taxa média de mercado para crédito consignado, conforme divulgado pelo Banco Central, e eventual valor pago a maior deve ser restituído de forma simples, não havendo comprovação de má-fé da instituição financeira.

7.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão a direitos da personalidade, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha no dever de informação por parte da instituição financeira justifica a conversão da contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

2.

A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

3.

O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo se demonstrada violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 46, 51, IV; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Vital Gomes da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação
de
declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais
,
ajuizada em face d
o

Banco
Pan
S/A.

Por conseguinte, condenou
o
autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiári
o
da gratuidade da justiça.

Inconformado, alega o apelante, em síntese, que necessária a reforma da sentença.

Afirma que procurou o banco para firmar empréstimo consignado na aposentadoria, todavia, foi induzido a erro, restando realizada a contratação de saque
no
cartão de crédito consignado
.

Diz que o Juízo singular se equivocou na sentença, uma vez que o objeto da ação não é o desconhecimento da contratação, mas a prática abusiva do banco de conduzir contratação diversa, modalidade excessivamente onerosa e juros exorbitantes.

Requer
a conversão da modalidade, bem como, a restituição em dobro do indevidamente descontado.

Sustenta que
configurados
os danos morais sofridos
e que devida a condenação do banco à indenização.

Por fim, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a procedência da ação.

Contrarrazões, id 265954752. Impugna a gratuidade concedida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado: AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO
(Irregularidade - procuração genérica)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a existência de irregularidade na procuração trazida pelo recorrente junto à petição inicial, que enseja o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, pondera que a procuração juntada é irregular, uma vez que genérica, sem especificação de finalidade, para foro em geral e por tempo indeterminado.

Diz que a fim de evitar prática de atos ilícitos por parte dos advogados patrocinadores da demanda, necessária a juntada de nova procuração atualizada e específica para a esta ação ou, a intimação da parte autora para que compareça ao cartório com o intuito de confirmar os termos da procuração.

A questão suscitada pelo recorrido não merece prosperar, uma vez que desnecessária a apresentação de nova procuração específica, dadas as amplas delimitações do instrumento de mandato apresentado.

Certo é que incumbe à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica, que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

Nota-se que no caso dos autos foi produzida prova mínima da relação jurídica, portanto, coerente o processamento do feito.

Bem ainda, apura-se que devidamente cumpridos os requisitos da petição inicial, o art. 319 do Código de Processo Civil.

Portanto, verifica-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta pelo requerente (Vital Gomes da Silva), contra o requerido (Banco Pan S/A), visando a reforma da sentença, para julgar procedente seus pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

A demanda tem como objeto o contrato bancário (nº 0229722010831), vinculado ao benefício previdenciário nº 180.150.113-8 (pensão por morte), cuja inclusão ocorreu em 14/08/2018.

Na exordial, afirma a autora, ora recorrente, que firmou com o requerido contrato de empréstimo consignado (sob n.º 0229722010831), no valor de R$ 1.290,00, com descontos na folha de pagamento na quantia de R$ 43,94.

Ocorre que, passado o período de 52 meses ao analisar seu extrato de pagamento de benefício percebeu que havia a continuidade da cobrança de empréstimo consignado pela parte requerida.

Irresignado, buscou contato junto ao INSS para obter acesso ao seu histórico de crédito e foi identificado que os descontos se referiam a contratação de empréstimo, na modalidade saque no cartão de crédito RMC, sem previsão de encerramento pré-fixada.

Diz que em que pese tenha consentido com a liberação do valor, não sabia que se tratava de cartão de crédito consignado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a procedência da ação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que faz jus à condenação em danos morais, bem como à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, em razão da conduta abusiva praticada pelo banco recorrido ao induzir o consumidor a erro na contratação.

Nas contrarrazões, refuta o banco a tese da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A insurgência merece prosperar em parte.

De início, cabe ressaltar que a relação havida entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, norteadas pelos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso dos autos, restou sobejamente comprovado que o banco recorrido induziu o autor a erro na contratação de cartão de crédito consignado, mediante falha no dever de informação, violando dispositivos do CDC, em especial o art. 6º, III, e o art. 51, IV.

Some-se a isso o fato de que o autor pretendia tão somente a contratação de empréstimo consignado comum, com parcelamento definido, mas acabou induzido a contratar operação de crédito muito mais onerosa, vinculada à utilização de cartão de crédito, com incidência de encargos estratosféricos e amortização interminável da dívida.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação à apelante.

Com base nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores, via TED – transferências bancárias, dito “saque”, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Nesse contexto, não foram prestadas ao apelante as
informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade dos
saques

para empréstimo consignado tradicional.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Com razão o banco apelado apenas no que se refere aos danos morais, uma vez que não restaram configurados os danos morais pleiteados.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de: determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para aposentado/pensionista do INSS; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025